Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716383-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA NALVA BATISTA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 49586910. Abra-se nova vista à Defensoria Pública. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.